Tribunal: TJPA
Processo: 0029760-46.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029760-46.2013.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: OMAR CORREA MOURAO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.

APELAÇÃO CÍVEL – N. 0029760-46.2013.8.14.0301

COMARCA:
BELÉM / PA.

APELANTE(S):
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

ADVOGADO(A)(S):
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO (OAB/PA 30.043-A)
.

APELADO:
OMAR CORRÊA MOURÃO FILHO
.

ADVOGADO(A)(S):

ARCELINO FERREIRA CORRÊA
(OAB/PA 6.377)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO. DEMORA NO ATENDIMENTO E SUBMISSÃO DO PACIENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EMERGÊNCIA CONFIGURADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
OPE LEGIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO. REEMBOLSO PARCIAL. ART. 12, VI, DA LEI 9.656/98. DANO MORAL. SITUAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO E SOFRIMENTO EXISTENCIAL. RISCO DE VIDA. VALOR DOS DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.
No contexto do fato do serviço, entende-se que a caracterização do defeito gerador do acidente decorre da falta de segurança esperada pelo consumidor, levando-se em consideração o modo como o serviço é prestado, os resultados e riscos da atividade e o tempo em que foi prestado. Do conjunto probatório exsurge clara a conduta ilícita da Apelante, qual seja, falha em razão da excessiva demora para atendimento médico e do não fornecimento das condições necessárias para a realização imediata de intervenção cirúrgica cardíaca de emergência.

2.
Desde a data em que deu entrada no hospital da apelante até o dia que efetivamente realizou a cirurgia cardíaca por conta própria, o consumidor teve que esperar mais de 10 (dias) por uma resolução da operadora do plano de saúde, sendo que não lhe foi dada qualquer previsão de efetivação do procedimento, o que justificou a necessária tomada de decisão de realizar o procedimento cirúrgico por suas expensas.

3.
Pela dicção expressa do art. 14, §3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil dos fornecedores somente será afastada quando estes comprovarem: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Portanto, cabe ao fornecedor do serviço comprovar as causas excludentes da responsabilidade civil, invertendo-se o ônus da prova
ope legis
e independente de manifestação judicial a respeito. Precedentes do STJ.

4.
O reembolso, na hipótese, deve se dá na forma do art. 12, VI, da Lei 9.656/98. Vale dizer, de forma parcial, limitada aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde. Precedentes do STJ.

5.
Demonstrado o abalo psicológico e sentimento de desespero imposto ao apelado, que se viu submetido ao risco de vida por período considerável diante da inércia da apelante.

6.
Não se mostra admissível a redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença a título de compensação pelos danos morais causados, posto que o valor fixado para indenização atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

7.
No que tange aos consectários legais da condenação, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, devem ser adotados os parâmetros definidos na jurisprudência pacífica do STJ. Assim, a correção monetária do dano moral incide pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Noutro ponto, a incidência de juros de mora de 1% deve se dar a partir da citação.

8.
Apelação conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
p
ara reformar em parte a sentença, e
condenar a apelante a restituir o valor correspondente ao procedimento cirúrgico realizado pelo apelado, conforme a tabela efetivamente contratada com a operadora do plano de saúde, vigente no momento da realização da cirurgia, a título de reparação por danos materiais, e manter a condenação por danos morais, na forma definida na sentença, sobre a condenação incidirá juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento da indenização (súmula 362 do STJ), e manter a condenação da apelante em honorários de sucumbência, também na forma prevista na sentença,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0029760-46.2013.8.14.0301

COMARCA:
BELÉM / PA.

APELANTE(S):
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO(A)(S):
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO (OAB/PA 30.043-A)

APELADO:
OMAR CORRÊA MOURÃO FILHO

ADVOGADO(A)(S):

ARCELINO FERREIRA CORRÊA
(OAB/PA 6.377)

RELATOR:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA,
nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
OMAR CORRÊA MOURÃO FILHO
, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo

Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 1662233), que
julgou procedentes os pedidos da ação, para condenar a ora apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 36.963,00 (trinta e seis mil, novecentos e sessenta e três reais), e, compensação por danos morais no valor correspondente a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
ambos com incidência de juros de mora e correção monetária.

Nas
razões recursais
(Id. 1662239), a apelante objetiva a reforma da sentença condenatória. Aduz, em síntese, que não houve defeito na prestação do serviço de assistência médico-hospitalar, posto que a demora na realização da cirurgia cardíaca do apelado teria se dado em virtude da necessidade de tratamento prévio, que foi realizado no período de internação antecedente do paciente, de acordo com expressa indicação médica, sobre a qual a operadora do plano de saúde não poderia intervir. Alega não ter havido demora na internação do apelado, pois tal procedimento se realizou na mesma data em que foi solicitado.

Lado outro, defende não ter existido indicação médica de realização imediata da cirurgia cardíaca do paciente, não se cuidando de procedimento cirúrgico de urgência ou caracterizado risco de vida ao autor, razão pela qual não haveria justificativa para realização da cirurgia em hospital não credenciado pelo plano de saúde.

Sustenta, desta forma, que o reembolso dos valores pagos diretamente pelo apelado é indevido, já que a apelante dispunha de hospital próprio e inteiramente habilitado para realização da cirurgia, sendo que, na hipótese, eventual reembolso deveria se limitado ao valor da tabela do plano de saúde, conforme a regra do art. 12, VI, da Lei 9.656/98.

Por fim, alega que não houve comprovação do dano moral sofrido pelo autor, o que afastaria o dever de indenizar, e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, bem como pela revisão dos consectários legais dos juros e correção monetária.

Em contrarrazões (Id. 1662240), o apelado pleiteia o desprovimento do apelo, com a consequente manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 9 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO. DEMORA NO ATENDIMENTO E SUBMISSÃO DO PACIENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EMERGÊNCIA CONFIGURADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
OPE LEGIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO. REEMBOLSO PARCIAL. ART. 12, VI, DA LEI 9.656/98. DANO MORAL. SITUAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO E SOFRIMENTO EXISTENCIAL. RISCO DE VIDA. VALOR DOS DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

No contexto do fato do serviço, entende-se que a caracterização do defeito gerador do acidente decorre da falta de segurança esperada pelo consumidor, levando-se em consideração o modo como o serviço é prestado, os resultados e riscos da atividade e o tempo em que foi prestado. Do conjunto probatório exsurge clara a conduta ilícita da Apelante, qual seja, falha em razão da excessiva demora para atendimento médico e do não fornecimento das condições necessárias para a realização imediata de intervenção cirúrgica cardíaca de emergência.

2.

Desde a data em que deu entrada no hospital da apelante até o dia que efetivamente realizou a cirurgia cardíaca por conta própria, o consumidor teve que esperar mais de 10 (dias) por uma resolução da operadora do plano de saúde, sendo que não lhe foi dada qualquer previsão de efetivação do procedimento, o que justificou a necessária tomada de decisão de realizar o procedimento cirúrgico por suas expensas.

3.

Pela dicção expressa do art. 14, §3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil dos fornecedores somente será afastada quando estes comprovarem: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Portanto, cabe ao fornecedor do serviço comprovar as causas excludentes da responsabilidade civil, invertendo-se o ônus da prova
ope legis
e independente de manifestação judicial a respeito. Precedentes do STJ.

4.

O reembolso, na hipótese, deve se dá na forma do art. 12, VI, da Lei 9.656/98. Vale dizer, de forma parcial, limitada aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde. Precedentes do STJ.

5.

Demonstrado o abalo psicológico e sentimento de desespero imposto ao apelado, que se viu submetido ao risco de vida por período considerável diante da inércia da apelante.

6.

Não se mostra admissível a redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença a título de compensação pelos danos morais causados, posto que o valor fixado para indenização atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

7.

No que tange aos consectários legais da condenação, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, devem ser adotados os parâmetros definidos na jurisprudência pacífica do STJ. Assim, a correção monetária do dano moral incide pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Noutro ponto, a incidência de juros de mora de 1% deve se dar a partir da citação.

8.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

Os requisitos de admissibilidade recursal restam preenchidos, de modo que se impõe o conhecimento do recurso.

Na essência, o apelo manejado busca reformar a sentença para afastar a configuração de fato do serviço, previsto na forma do art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Argumenta-se não ter havido qualquer defeito na prestação do serviço de assistência médico-hospitalar contratado pelo apelado.

Responsabilidade civil da fornecedora do serviço. Fato do Serviço.

Sobre o contexto fático-jurídico que envolve a lide, assinala-se que a demanda indenizatória foi proposta pelo Apelado, na qualidade de consumidor, para buscar a
reparação pelos danos materiais e compensação de danos morais
em razão da excessiva demora para atendimento médico de urgência e do não fornecimento das condições necessárias para a realização de intervenção cirúrgica cardíaca.

Tem-se, nos limites objetivos da demanda, que a situação descrita se submete às normas de proteção e defesa do consumidor, posto que evidente a relação de consumo na hipótese dos autos, baseada na qualificação de consumidor que diretamente utiliza do serviço de assistência médico-hospitalar realizado pela Apelante. Apresenta-se hipótese de
fato do serviço
, na forma do art. 14, do CDC, posto que a situação considerada trata de lesões patrimoniais e extrapatrimoniais do Apelado em razão de defeito na prestação do serviço mencionado.

O art. 14 do CDC define o dever de indenizar dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores. E, tal dispositivo adotou expressamente a
responsabilidade civil objetiva
, de modo a apenas se perquirir a
ação ou omissão, o dano e nexo de causalidade
, independentemente de demonstração de culpa ou de dolo.

Assim sendo, no contexto do fato do serviço, entende-se que a caracterização do defeito gerador do acidente decorre da falta de segurança esperada pelo consumidor, levando-se em consideração
o modo como o serviço é prestado, os resultados e riscos da atividade e o tempo em que foi prestado.

De acordo com elementos de provas constantes dos autos, é possível concluir a seguinte cronologia dos fatos: i) o paciente, ora autor, deu entrada no hospital da operadora do plano de saúde (Hospital Layr Maia) na data de
24/2/2013
, por volta das
16h
(Id. 1662214, pág. 3), apresentado quadro clínico suspeito de problemas cardíacos (infarto), de modo que foi submetido simples exames laboratoriais; ii) ainda no dia 24/2/2013, no mesmo hospital, o paciente foi submetido a outros exames laboratoriais, realizados às 21h52min (Id. 1662214, pág. 1/2), os quais já indicavam alguma situação de anormalidade; iii) no dia
25/2/2013
, na condição de internado no hospital Layr Maia, o autor refez alguns exames anteriores e realizou o primeiro exame relacionado a ecocardiografia, conforme documentos de Id. 1662214, pág. 4/8; iv) no dia
26/2/2013,
o paciente foi submetido ao exame de cateterismo cardíaco (CINEANGIOCORONARIOGRAFIA) (Id. 1662214, pág. 9/10),
que identificou lesões obstrutivas nas artérias que atingiam grau de até 90%;
v) na data de
27/2/2013, finalmente o paciente foi então diagnosticado pelo cirurgião cardíaco (Dr. Marco Ayin) com o quadro de angina instável (CID I20.0),
“com insuficiência coronariana grave, com indicação de cirurgia cardíaca (revascularização do miocárdio) e sem condições no momento de traslado para outra região (Fortaleza);
e, vi)
no dia
7/3/2013,
considerando a inércia da apelante e com recursos próprios, o paciente se viu obrigado a custear diretamente a intervenção cirúrgica recomendada (Id. 1662215, pág. 10) no Hospital BENEFICENTE PORTUGUESA, inclusive pelo mesmo médico que atendeu o autor no hospital da apelante.

A rigor, desde a data em que deu entrada no hospital da apelante até o dia que efetivamente realizou a cirurgia cardíaca por contra própria, o consumidor teve que esperar mais de 10 (dias) por uma resolução da operadora do plano de saúde, sendo que não lhe foi dada qualquer previsão de efetivação do procedimento, o que justificou a necessária tomada de decisão de realizar o procedimento cirúrgico por suas expensas.

É exatamente aí que se vê a
conduta omissiva da apelante
, enquanto operadora de plano de saúde, a quem competia assegurar a
segurança, efetividade, presteza e celeridade no fornecimento da assistência médico-hospitalar em prol do seu usuário.

O exercício de cognição dos fatos alegados segundo os elementos de prova presentes nos autos também pode se valer da norma do art. 375, do CPC, que autoriza o julgador a empregar regras de experiencia comum ordinariamente ocorridas. Portanto, apesar do nobre ofício da medicina ter conhecimento científico muito mais aprimorado e aprofundado quanto às técnicas de tratamento da saúde,
não se admite que uma grave enfermidade (angina instável com insuficiência coronariana grave) seja cuidada com excessiva morosidade e sem perspectiva de realização dos procedimentos adequados. Tem-se, assim, demonstrada a emergência do tratamento e procedimento cirúrgico na hipótese dos autos.

Pela dicção expressa do art. 14, §3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e somente será afastada quando
este comprovar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

De acordo com esse dispositivo, nas demandas que tratem de fato do serviço (art. 14, do CDC),
cabe ao fornecedor a comprovação das causas excludentes da responsabilidade civil, invertendo-se o ônus da prova
ope legis
e independente de manifestação judicial a respeito.

A confirmar tal entendimento, colaciono precedentes do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO OU FUNDAMENTAIS/SUBSTANCIAIS À DEFESA. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 283, 396 E 397 DO CPC. DOCUMENTO APÓCRIFO. FORÇA PROBANTE LIMITADA. ART. 368 DO CPC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO E DO PRODUTO. SERVIÇO DE BLOQUEIO E MONITORAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. ACIONAMENTO DO SISTEMA DE BLOQUEIO. MONITORAMENTO VIA SATÉLITE. ALCANCE DO SERVIÇO CONTRATADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. AMBIGUIDADE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE/CONSUMIDOR. ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 6º, INCISO III, E 54, § 4º, DO CDC. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER SEMANTICAMENTE CLARAS AO INTÉRPRETE. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA INFORMACIONAL.

1. Os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 283) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação (CPC, art. 396), não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia com a interposição de recurso de apelação, não sendo o caso também de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (CPC, art. 397). 2. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes. 3. No caso, foi carreada ao recurso de apelação cópia de "contrato padrão" que supostamente comprovaria haver limitação a impedir o sucesso do pleito deduzido pelo consumidor. Trata-se de prova central do objeto da ação, da causa de pedir - documento substancial ou fundamental, nos dizeres de Amaral Santos -, que devia ser levada aos autos no momento da defesa apresentada pelo réu, nos termos do art. 396 do CPC. Prova essa que cabia ordinariamente ao requerido, uma vez que se está diante da chamada inversão ope legis do ônus da prova em benefício do consumidor.
Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6º, inciso VIII, do CDC (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 05/03/2013).
4. "Só é documento o escrito assinado, ou de outra forma, inegavelmente reconhecido por seu autor [...]. E só ocorre autenticidade quando se tem certeza acerca da veracidade da assinatura nele contida, ou da origem do documento" (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito processual civil. Vol. I, 52 ed.Rio de Janeiro: Forense, 2011, . 459). Vale dizer que o documento apócrifo carreado aos autos pelo recorrido (fornecedor) - o qual, embora não assinado, é por este reconhecido - serve, quando muito, a fazer prova de que o próprio recorrido é seu autor, mas não que o recorrente (consumidor) tenha a ele se vinculado, tudo na esteira do que dispõe o art. 368 do CPC: "As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário".5. No caso, não se afigura possível considerar que o "contrato padrão" juntado pelo fornecedor - documento produzido unilateralmente pelo então apelante - equivale exatamente ao que teria sido assinado pelo consumidor, pela simples razão de que é o próprio fornecedor que afirma celebrar contratos diversificados com coberturas e produtos igualmente variados.6. Eventual ambiguidade de conceitos - que, no caso, atinge o próprio objeto do contrato, deve ser solucionada em benefício do aderente (Código Civil, art. 423). Por outro lado, em se tratando de relação de consumo, os arts. 6º, inciso III, e 54, § 4º, do CDC estabelecem ser direito do consumidor a informação plena do objeto do contrato. Garante-se-lhe não somente uma clareza física das cláusulas limitativas - o que é atingido pelo simples destaque -, mas, sobretudo, uma clareza semântica, um significado unívoco dessas cláusulas, que deverão estar infensas a duplo sentido, haja vista que a hipossuficiência informacional do consumidor é característica, de regra, pressuposta. 7. Se o serviço de "monitoramento" oferecido pela recorrida limitar-se à manutenção do sistema - notadamente se inexistir a devida informação acerca do que consiste exatamente tal serviço ou da existência de outros mais abrangentes -, em boa verdade, tal situação tangencia a prática de publicidade enganosa, porque, a toda evidência, é informação "capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades" do serviço (CDC, art. 37, § 1º). 8. No caso em exame, era absolutamente razoável que o consumidor esperasse que a contratação de serviço de monitoramento lhe desse alguma forma de rastreamento do veículo caso fosse roubado ou furtado. Porém, como ficou fartamente demonstrado nos autos - na verdade, a própria empresa recorrida assim reconhece -, somente o serviço de bloqueio foi oferecido pela contratante, não tendo sido acionado o monitoramento do veículo roubado - pelo menos não com o significado contido nas legítimas expectativas nutridas pelo consumidor. Responsabilidade civil do fornecedor reconhecida, pois configurado o ato ilícito, consistente na prestação de serviço defeituoso, e os danos experimentados pelo consumidor (art. 14 do CDC).9. Recurso especial provido.

(REsp 1262132/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE FATO DO PRODUTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO ACIONAMENTO DE AIRBAGS. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE INAPTIDÃO DO PERITO. PRECLUSÃO.
REGRAS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA.
JULGADO APOIADO EM PROVA PERICIAL ROBUSTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Em se tratando de nulidade relativa, nos termos do art. 245 do CPC, deve ela ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos. Assim, diante da inércia do interessado quanto à nomeação do perito, opera-se a preclusão do direito de arguir sua incapacidade técnica
. 2. Diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º, do art. 12, preestabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado -, a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts. 12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedente da Segunda Seção.
3. No caso concreto, todavia, mostra-se irrelevante a alegação acerca do ônus da prova, uma vez que a solução a que chegou o Tribunal a quo não se apoiou na mencionada técnica, mas sim efetivamente nas provas carreadas aos autos. A improcedência do pedido indenizatório decorreu essencialmente da prova pericial produzida em Juízo, sob a vigilância de assistentes nomeados por autor e réu, prova essa que chegou à conclusão de que a colisão do veículo dirigido pelo consumidor não fora frontal e que, para aquela situação, não era mesmo caso de abertura do sistema de airbags. 4. De fato, a despeito de a causa de pedir apontar para hipótese em que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, este se desincumbiu do ônus que lhe cabia, tendo sido provado que, "embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexist[iu]", nos termos do art. 12, § 3º, inciso II, do CDC. Tendo sido essa a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, a reversão do julgado demandaria reexame de provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial não provido.

(REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013)

Compulsando o conjunto de provas, considera-se que a Apelante não se desincumbiu de provar a existência de quaisquer das causas excludentes da responsabilidade civil pelo fato do serviço.

Para se eximir da responsabilidade civil, incumbiria à Apelante, conforme alegou, demonstrar cabalmente que o quadro clínico do paciente era normal, estável e dispensava a realização imediata de procedimento cirúrgico, pelo que poderia aguardar internado por mais tempo sem qualquer risco de vida, o que não ocorreu.

Destarte restam evidenciado nos autos a conduta omissiva quanto a realização do procedimento cirúrgico por parte da Apelante, pois o autor teve que custear tal procedimento diretamente perante outro estabelecimento hospitalar, embora tivesse plano de saúde.

O reembolso, na hipótese, deve se dá na forma do art. 12, VI, da Lei 9.656/98. Vale dizer, de forma parcial, limitada aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde. A realização do procedimento cirúrgico (revascularização do miocárdio) tinha caráter de emergência, logo, deveria ser realizada imediatamente, conforme prevê a Resolução nº. 259/2011, da ANS. Porém, a apelante não comprovou dispor de hospital credenciado nesta localidade para realizar a cirurgia.

Nesse sentido, o valor a ser reembolsado ao beneficiário do plano de saúde deverá corresponder ao preço de tabela efetivamente contratada de acordo com a época em que o procedimento foi realizado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REEMBBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. RESTRIÇÃO A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ART. 12, VI, DA LEI N. 9.656/1998. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a reembolsar as despesas médico-hospitalares relativas a procedimento cirúrgico realizado em hospital não integrante da rede credenciada. 2. O acórdão embargado, proferido pela Quarta Turma do STJ, fez uma interpretação restritiva do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, enquanto a Terceira Turma do STJ tem entendido que a exegese do referido dispositivo deve ser expandida.
3. O reembolso das despesas médico-hospitalaes efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento.
4. Embargos de divergência desprovidos.

(EAREsp 1459849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 17/12/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PREÇOS DE TABELA EFETIVAMENTE CONTRATADOS COM A OPERADORA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a operadora de assistência à saúde deve responsabilizar-se pelo custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado, mediante reembolso. O reembolso, porém, é limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, à luz do art. 12, VI, da Lei 9.656/98, sendo, portanto, lícita a cláusula contratual que prevê tal restrição, que conta com expressa previsão legal. Precedentes.
2. O Tribunal de origem consignou que, embora credenciado, o hospital no qual a agravante deseja realizar seu tratamento não o é para os fins pretendidos. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1489704/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. SESSÕES. LIMITAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. São abusivas as cláusulas contratuais que impõem limitações ou restrições aos tratamentos médicos prescritos para doenças cobertas pelos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes, cabendo ao profissional habilitado definir a orientação terapêutica a ser dada ao paciente. 4. O plano de saúde não pode impor limitações no contrato quanto ao número de sessões de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicoterapia para o tratamento contínuo de autismo infantil.
5. O plano de saúde deve reembolsar as despesas efetuadas com tratamento realizado fora da rede credenciada quando não houver profissional ou estabelecimento credenciado no local, respeitada a tabela prevista no contrato.
6. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Se a questão levantada não foi discutida pelo tribunal de origem e não verificada, nesta Corte, a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em prequestionamento ficto da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, incidindo à espécie a Súmula nº 211/STJ. 8. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1876486/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021)

Dos danos morais e sua quantificação.

Improcede por completo a alegação de que não houve comprovação do dano moral. A situação descrita evidencia que a apelante falhou gravissimamente no fornecimento de assistência médico-hospitalar ao apelado, porquanto demorou excessivamente para providenciar o atendimento e tratamento adequado, bem como não efetuou a cirurgia de emergência.

Nesse contexto, houve claro abalo psicológico e sentimento de desespero imposto ao apelado, que se viu submetido ao risco de vida por período considerável diante da inércia da apelante.

Em caso semelhante, o C. STJ confirmou a ocorrência de dano moral indenizável, conforme aresto abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 608/STJ. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PREÇOS DE TABELA EFETIVAMENTE CONTRATADOS COM A OPERADORA.
DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE CONSULTA E CIRURGIA DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO
. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em casos de urgência ou emergência, em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a operadora do plano de saúde responsabiliza-se pelo custeio das despesas de assistência médica realizadas pelo beneficiário, mediante reembolso. A obrigação, nessas circunstâncias, é limitada aos preços e tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde, à luz do art. 12, VI, da Lei 9.656/98. Precedentes desta Corte.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida à cobertura médica enseja reparação a título de dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a demora de sete dias em autorizar a realização de consulta de emergência, ensejando o custeio de consulta e de cirurgia de urgência, ante o risco de vida do paciente recém-nascido, caracterizou recusa indevida por parte do plano de saúde e causou desespero e angústia aos pais, configurando danos morais.
4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1344058/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 22/05/2019)

Quanto ao valor da indenização, também não assiste razão à Apelante.

Inobstante a dificuldade na tarefa de quantificação do dano moral, é induvidoso que existem situações que, de fato, são causadoras de prejuízos à esfera psíquica dos indivíduos. Ordinariamente, apenas o contexto fático de cada caso concreto pode determinar a extensão de dano de ordem moral.

Da conduta praticada pela Apelante decorreu nítido prejuízo à esfera moral do Apelado, haja vista o abalo psicológico e sofrimento que lhe foi imposto. Dessa forma, a quantia referente à indenização deve se mostrar hábil a compensar, adequadamente, o dano moral suportado, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere sua conduta ilícita, sem gerar indevido enriquecimento sem causa da vítima do dano.

Nesse contexto, se mostra admissível o
quantum
indenizatório fixado na sentença a título de compensação pelos danos morais causados ao Apelado, correspondente a R$25.000,00, está de acordo aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, preceitos que orientam a definição do valor condizente da indenização.

No que tange aos consectários legais da condenação, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, devem ser adotados os parâmetros definidos na jurisprudência pacífica do STJ. Assim como definido na sentença, a correção monetária do dano pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Noutro ponto, a incidência de juros de mora de 1% deve se dar a partir da citação, conforme prevê o art. 405, do Código Civil, vez que se trata responsabilidade civil decorrente de relação contratual.

A propósito, a jurisprudência do STJ enuncia:
“Tratando-se de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária desde a data do arbitramento do quantum indenizatório. Precedentes.”
(EDcl no AgInt no REsp 1834637/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

Da Conclusão.

ASSIM
, com fundamento no art. 932, V, letra “b”, do CPC c/c art. 133, XII, letra “d”, do RITJ/PA,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando em parte a sentença,
para condenar a Apelante a restituir o valor correspondente ao procedimento cirúrgico realizado pelo Apelado, conforme a tabela efetivamente contratada com a operadora do plano de saúde, vigente no momento da realização da cirurgia, a título de reparação por danos materiais, mantendo a condenação por danos morais, na forma definida na sentença.

Sobre a condenação incidirá juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento da indenização (súmula 362 do STJ).

Mantêm-se a condenação da apelante em honorários de sucumbência, também na forma prevista na sentença.

P.R.I. Oficie-se no que couber.

Após o trânsito em julgado, arquive-se imediatamente os autos eletrônicos.

Belém/PA, 7 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/03/2022